Tribunal: TJMT
Processo: 1015104-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015104-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), WELINGTON CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 070.201.771-07 (PACIENTE), KEVILIN LORRANI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 070.843.961-60 (PACIENTE), CLEYTON COSTA ARRUDA - CPF: 046.439.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), FARMÁCIA BOA SAÚDE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015104-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO –
PACIENTE KÉVILIN LORRANI RODRIGUES DE LIMA
– NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACUSADA SOLTA PELO JUÍZO
A QUO –
PERDA DE OBJETO –
PACIENTE WELINGTON CARLOS DE ALMEIDA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – RÉU PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –
CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO E, NESSE PONTO, CONCEDIDA A ORDEM, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O
writ
fica esvaziado em relação à ré que, no curso da impetração, obteve da autoridade coatora a almejada liberdade provisória.

Eventual atraso na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do custodiado não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação dele em liberdade. Precedentes do STJ.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015104-37.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Kévilin Lorrani Rodrigues de Lima
e
Welington Carlos de Almeida
, presos pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Poconé.

Sustenta que, quanto à paciente Kévilin Lorraini, a custódia preventiva deve ser revogada por não estarem presentes indícios consistentes de autoria do delito a ela imputado, pois, além de inexistir provas de seu envolvimento no crime de roubo, as coligidas mostram que, se houve delito, ele deve ser desclassificado para a conduta de favorecimento pessoal.

Assevera que a demora na apreciação da prisão em flagrante dos acusados implicou em constrangimento ilegal caracterizado por excesso de prazo.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, já que os réus são possuidores de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, afirma que, diante da pandemia do COVID-19­ e da superlotação carcerária, os pacientes devem ser postos em prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015104-37.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, quanto à paciente
Kévilin Lorrani Rodrigues de Lima,

compulsando detidamente os autos, notadamente os andamentos processuais no sistema informatizado deste Sodalício, verifico que o fundamento da impetração do presente
habeas corpus
não mais subsiste, porquanto a acusada foi posta em liberdade ante a constatação da inexistência dos pressupostos necessários para a manutenção da prisão preventiva, conforme se constata na decisão prolatada pelo juízo singular em 20-7-2020.

Desse modo, não conheço dessa parte da impetração.

Por sua vez, quanto ao paciente Welington Carlos de Almeida, c
onsta dos autos que ele foi preso em flagrante no dia
16-7-2020
, por ter, supostamente, praticado o delito de roubo majorado contra o estabelecimento comercial denominado “Drogaria Pró Sáude”.

No dia seguinte –
17-7-2020
–, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, o qual foi encaminhado ao juízo singular, que, atento às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (artigos 282, § 2o, 310 e 311 do CPP),
homologou o flagrante
e abriu vistas dos autos ao MP e à defesa dos acusados para manifestação, em observância ao previsto no art. 8-A, §1o, inciso II da Recomendação n. 68/2020.

No dia 18-7-2020, o Ministério Público requereu a conversão do flagrante em preventiva de todos os réus. Em sentido contrário, apenas a defesa do corréu Cleiton Costa de Arruda se manifestou pela concessão da liberdade provisória sem fiança.

Conclusos os autos, o juízo
a quo
converteu o flagrante em preventiva, em decisão proferida no dia
20-7-2020
, na qual foram observadas as garantias constitucionais ao preso, razão pela qual não há se falar em ilegalidade do flagrante.

Neste ponto, imperioso destacar que, embora a conversão do flagrante em preventiva tenha ocorrido após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no art. 310 do CPP, constata-se que se trata de uma situação excepcional, ocasionada pela pandemia do COVID-19 – a qual impossibilitou a realização de audiências de custódia –, de modo que, a fim de garantir a preservação do sistema acusatório, deu-se vistas às partes, para, só então, analisar a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.

De mais a mais, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância ficaria superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientações do STJ e desta Câmara Criminal,
in verbis
:

“A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação”
(HC 344.987/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 17/03/2017).

“Eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui mera irregularidade, superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia, qual seja, a decisão que ordenou a preventiva [...]”
(HC 141024/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 14/11/2016).

De outro giro, no que tange à prisão preventiva,
cumpre esclarecer que ela, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] Depreende-se do caderno investigativo que no dia 16 de Julho de 2020 por volta das 22h00min, a GUPM recebeu uma denuncia via 190 de que estaria acontecendo um roubo na Drogaria Pró Saúde em frente ao Banco do Brasil. Em deslocamento até o local dos fatos a guarnição se deparou com os suspeitos Welington e Juninho vindo em uma motocicleta Honda 160 sem placa de cor preta em alta velocidade, que desacataram a voz de parada e empreenderam em fuga. Durante o acompanhamento ao entrarem no Bairro João Godofredo o piloto perdeu o controle da motocicleta e o suspeito que estava na garupa pulou e adentrou a mata tomando rumo ignorado, portando arma de fogo e demais objetos do roubo. Ao ser abordado o piloto WELINGTON informou que o suspeito que foragiu se chamava Robert Júnior do bairro Cruz Preta e que mais pessoas estariam dando suporte ao roubo. Que em diligencias no local onde o suspeito Robert foragiu fora encontrado o suspeito Cleiton Costa Arruda quem estaria dando suporte na fuga de Robert. Sendo revelado ainda pelo suspeito Welington que a suspeita Kevelin Lorraine Rodrigues de Lima sabia que eles iriam cometer um assalto e também estava dando suporte via celular na fuga dos mesmos, informando que esta estaria na casa de uma amiga, local onde fora apreendida.

[...] Após criteriosa análise dos autos verifico que estão presentes os requisitos para manutenção da segregação preventiva do increpado WELINGTON, eis que das provas colhidas nos autos há indícios suficientes de autoria e materialidade, a considerar que o crime fora praticado com emprego de arma de fogo violência e grave ameaça, concurso de agentes o que demonstra a periculosidade do agente.

Além disso, o crime a ele imputado é de natureza grave, sendo apenado com pena superior a 04 (quatro) anos, ensejando a segregação.

Imperioso mencionar que a vitima em seu depoimento prestado em delegacia além de reconhecer o acusado como autor do crime declarou “ que o suspeito apontou a arma no rosto da declarante e levou a declarante perto do caixa”, e ainda “que o suspeito Juninho disse que se a moça (Jamila) não aparecesse iria dar um tiro no pé da declarante”, o que denota a periculosidade do acusado e seu comparsa que com uso de arma de fogo abordou e subtraiu dinheiro do comércio Drogaria Pró Saúde e da vitima.

O artigo 312 do Código de Processo Penal enumera as situações que constituem o periculum libertatis, tais como a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No presente caso há provas suficientes de autoria e materialidade contra o réu no crime lhe imputado. Verifica-se dos documentos acostados pela autoridade policial que o réu mediante concurso de agentes, em posse de arma de fogo, rendeu as vitima e subtraíram um total de mais ou menos R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e um relógio marca Champion.

O periculum in libertatis encontra-se presente no modus operandi do Indiciado, que de forma pré-ordenada em unidade de designíos, com emprego de violência e grave ameaça abordou as vítimas inclusive ignorando o fato de estar em um comércio localizado no Centro da cidade de Poconé/MT.

Há de ressaltar ainda a complexidade do caso, ante o concurso de agentes, incidência de majorantes e demais depoimentos constantes nos autos, anotando-se que a liberdade do acusado pode causar embaraços a conclusão do inquérito e ação penal, a considerar que seu comparsa ainda se encontra foragido.

Na hipótese em exame, as circunstâncias em concreto dos fatos justificam a mantença da prisão, sendo certo que o encarceramento cautelar do indiciado se faz necessário para assegurar a instrução criminal.

[...]
Nesse sentido, a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, a considerar que ainda não houve denuncia.

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime.

[...] Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, deve ser mantida a prisão preventiva do acusado WELINGTON, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”
(sistema PJe – autos n. 1001422-28.2020.811.0028).

Como se vê, o juízo singular limitou-se a reproduzir os fatos apurados no inquérito, justificando a prisão do réu apenas na gravidade do crime –
“roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo”
–, sem indicação de
elementos concretos existentes nos autos
a recomendar a constrição máxima.

Muito embora o roubo circunstanciado seja mesmo considerado crime de natureza grave em nosso sistema normativo,
a decisão não aponta elementos concretos que autorizem e recomendem a prisão do paciente.

Não basta, para a segregação cautelar, a mera gravidade abstrata do delito, que é apenas um indicativo – não o único – da probabilidade de reiteração de crimes, que, como visto alhures, é o fundamento que justifica a prisão preventiva assentada na ordem pública.

Destaque-se que o paciente é pessoa jovem, com pouco mais de 21 (dezoito) anos, primário, sem outros registros criminais e possui residência fixa, predicados que devem ser sopesados em seu favor.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Welington Carlos de Almeida
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(v)
não se aproximar das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Welington Carlos de Almeida
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020